Tribunal: TJDFT
Processo: 0713829-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713829-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDLENO SILVA FONSECA, EDUARDO JOSE SILVA ANDRADE, FERNANDA LIMA GOMES DE MATOS, GRACIELLA AMORIM DA CRUZ, GUILHERME FERNANDES SOUZA, IHAGO PASSOS CASTRO, JOAO ALEXANDRE GARCIA LEITE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDLENO SILVA FONSECA, EDUARDO JOSÉ SILVA ANDRADE, FERNANDA LIMA GOMES DE MATOS, GRACIELLA AMORIM DA CRUZ, GUILHERME FERNANDES SOUZA, IHAGO PASSOS CASTRO e JOÃO ALEXANDRE GARCIA LEITE, (impetrantes), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4o Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança no 0704896-53.2022.8.07.0018, impetrado contra ato coator do Diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, na qual indeferiu o pedido liminar. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 122174255, do processo de origem): “I – EDLENO SILVA FONSECA, EDUARDO JOSÉ SILVA ANDRADE, FERNANDA LIMA GOMES DE MATOS, GRACIELLA AMORIM DA CRUZ, GUILHERME FERNANDES SOUZA, IHAGO PASSOS CASTRO e JOÃO ALEXANDRE GARCIA LEITE pedem liminar em mandado de segurança para que seja assegurada sua permanência em concurso público, assegurando sua participação nas demais etapas. Segundo o exposto na inicial, os impetrantes participam do concurso público para Escrivão de Polícia da PCDF. Foram aprovados nas primeiras etapas, classificando-se para participação na prova de digitação. Dizem que o edital definiu como variáveis da nota o número de toques brutos, o número de toques líquidos e o maior número de toques líquidos. Digitaram o texto proposto apenas uma vez, pois entenderam que digitar mais de uma vez configuraria erro. Não obstante, quando do resultado provisório, verificaram que diversos candidatos obtiveram nota superior porque digitaram o texto mais de uma vez. Interpuseram recurso administrativo, sem sucesso. Argumentam que seriam aprovados se a nota máxima fosse de 200 pontos. Apontam violação ao princípio da vinculação ao edital e à legalidade, além de ofensa à isonomia. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Os impetrantes participam do concurso público para o provimento de vagas no cargo de Escrivão de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1–PCDF, de 3/12/2019. O concurso compreende duas etapas. A primeira envolve as seguintes fases: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; c) prova prática de digitação, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; d) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; f) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e g) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCDF. A segunda etapa consiste na realização de curso de formação profissional. O edital trata da prova prática de digitação em seu item 12: 12 DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.1 Serão convocados para a prova prática de digitação todos os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova prática de digitação, na forma do subitem 12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 A prova prática terá a duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado. 12.3 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e(ou) a participação de terceiros na realização da prova prática de digitação. 12.4 No dia de realização da prova prática de digitação, o candidato deverá comparecer munido do documento de identidade original. 12.5 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.5.1 A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção (número de toques líquidos por minuto – NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos na transcrição do texto, da seguinte forma: NTL é igual a (NTB – 3 × ERROS)/10, em que NTB é o número de toques brutos (que corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato). Serão computados como ERROS qualquer inversão, omissão ou excesso de letras, sinais e acentos; letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre palavras; duplicação de letras; espaço a mais entre palavras ou letras; falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta de parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe. 12.5.2 Será computado um erro para cada ocorrência citada anteriormente, considerando-se erro cada toque em discordância com o texto original. 12.5.3 Os candidatos que não alcançarem o mínimo de cem toques líquidos receberão nota zero, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.5.4 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem anterior, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD) será obtida da seguinte forma: 5,00 + 5 × (NTL –100)/(MNTL – 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. 12.5.5 Será aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver pelo menos 6,00 pontos. 12.5.6 Demais informações a respeito da prova prática de digitação constarão de edital específico de convocação para essa fase. Os requerentes não alcançaram a nota mínima para aprovação na prova, que é de seis pontos. Alegam que o edital não prevê a possibilidade de digitação do texto a ser copiado mais de uma vez. Como se limitaram a digitar o texto apenas uma vez, sua nota geral restou rebaixada. Argumentam que, se a nota máxima fosse de 200 pontos, teriam alcançado a nota mínima. Não procede a alegação dos candidatos. O critério de avaliação foi definido no edital de forma clara e precisa, estabelecendo-se o valor mínimo de 100 toques líquidos por minuto (NTL) para avaliação. O candidato que não alcançar 100 toques líquidos obtém automaticamente a nota zero e resta eliminado do certame. Os candidatos com NTL superior a cem podem ter sua nota calculada. O critério adotado pelo edital para o cálculo da nota envolve avaliação comparativa entre os candidatos, pois o maior número de toque líquidos alcançado dentre todos os concorrentes é incluído na equação de apuração da nota, que é a seguinte: 5,00 + 5 × (NTL –100)/(MNTL – 100), onde NTL é o número de toques líquidos obtido pelo candidato e MTNL é o maior número de toques líquidos alcançado dentre os candidatos. Ao contrário do que alegam os requerentes, o edital não determina que o texto deva ser copiado apenas uma vez. Essa foi uma interpretação feita pelos próprios requerentes, mas sem base no texto do edital. A alegação de que o edital se refere a “um texto” a ser digitalizado não significa que esse texto só possa ser digitalizado uma vez. Esse entendimento errôneo não encontra amparo na letra do item 12 do edital, que não limita a digitalização a uma reprodução do texto. Tanto que a previsão é de que a prova tem duração dez minutos exatos. Se houvesse limitação para a reprodução do texto apenas uma vez, o edital indicaria que o texto deveria ser digitalizado em “até dez minutos” ou em “no máximo, dez minutos”. O argumento de que o edital define como erro a inserção de parágrafos onde não existe e que isso indicaria a impossibilidade de reprodução do texto mais de uma vez também não procede. A inserção de parágrafo indevido tem a ver com a inclusão de parágrafo no texto copiado que não consta no texto original, não se referindo à impossibilidade de, finda a reprodução do texto, iniciar-se uma nova cópia. A interpretação apresentada pelos requerentes contraria a lógica avaliativa definida no edital, que incentiva a competitividade entre os candidatos. É evidente que o formato de avaliação tem a finalidade de reconhecer como aprovados os que demonstrarem maior habilidade de digitação, promovendo afunilamento dos concorrentes. Competitividade, aliás, que é da própria essência do concurso público, não se podendo reconhecer ilegalidade em tal prática, nem ofensa à razoabilidade. A prevalecer o entendimento dos requerentes, a maior nota de toques líquidos seria necessariamente limitada a algo em torno de 200 pontos (considerando que o texto teria cerca de 2.000 caracteres, a serem copiados em 10 minutos), engessando a competitividade entre os concorrentes e inviabilizando avaliação mais precisa sobre a capacidade de digitação dos postulantes ao cargo. Nesse quadro, não faria sentido elaborar a equação com a MNTL; bastaria definir como nota máxima o número de caracteres do texto base dividido por dez, obtendo-se assim, o valor máximo do NTL. Segundo relatado, o candidato com o maior NTL alcançou 478,5 pontos, elevando assim o grau de aproveitamento, o que atende ao interesse público, na medida em que permite a aprovação dos candidatos que demonstraram maior habilidade nessa etapa. Nesses termos, não se verifica a ofensa ao edital, sendo que a correção da prova atendeu rigorosamente às regras definidas no diploma normativo do concurso, as quais se mostram claras e perfeitamente compreensíveis. Também não se vislumbra ofensa à isonomia, na medida que todos os concorrentes tiveram o mesmo tempo para executar a digitalização. Vale dizer, os candidatos tiveram igualdade de condições para executar a tarefa consistente na digitalização do texto. A interpretação das regras do edital integra a avaliação dos candidatos, de modo que se os requerentes tiveram compreensão equivocada das regras estabelecidas, isso não decorre de tratamento desigual entre os candidatos, mas de sua própria incapacidade. Em vista disso, não se vislumbra relevância nos fundamentos apresentados, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. IV – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público.” Inconformados, os impetrantes recorrem. Aduzem que são candidatos aprovados na primeira fase para o provimento de vagas no cargo de escrivão da polícia cível do Distrito Federal (EDITAL No 1 – PCDF, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019). No aludido mandado de segurança discutem a interpretação do edital e o cumprimento de suas regras em relação a prova prática de digitação aplicada para o cargo de Escrivão. Alegam haver violação ao princípio da vinculação ao edital. Em síntese, afirmam que o edital prevê a possibilidade de digitação de um texto de 2000 caracteres em 10 minutos, o que se interpreta que referido texto só poderia ser digitado uma única vez, conforme dispõe o item 12.2 do edital. Dizem que a nota necessária para não ser eliminado na referida fase é 6 (seis) pontos. Ponderam que o cálculo da nota deveria ser efetuado observando a fórmula matemática prevista no edital, que contém as seguintes variáveis: a) NTB, número de toques brutos; b) NTL, número de toques líquidos; c) MNTL, maior número de toques líquidos obtidos por um dos candidatos; NPPD, Nota da prova prática de digitação. Afirmam que o candidato que digitasse o texto uma única vez, sem nenhum erro, poderia atingir a nota máxima de 200, todavia, os impetrantes foram surpreendidos com a publicação do edital n.o 24, referente ao resultado provisório, no qual consta que houve candidatos que digitaram o texto mais de uma vez, fazendo com que o maior número de toques possíveis (MNTL) fosse muito superior àquele previsto no edital (478,5). Discorrem que o candidato aprovado nessa fase em primeiro lugar atingiu a pontuação máxima, obtendo o NTL de 478,5, o qual passou a ser considerado como MNTL para fins de utilização do cálculo de nota de todos os demais candidatos. Argumentam que o primeiro candidato digitou o texto mais de uma vez, pois, caso assim não fosse, não conseguiria atingir a referida nota. Afirmam que seriam todos aprovados caso o MNTL fosse 200, conforme previsto no edital. Asseveram que houve violação ao princípio da vinculação ao edital, uma vez que houve a permissão para alguns candidatos digitalizarem o texto mais de uma vez. Argumentam que o candidato que digitou o texto somente uma vez foi prejudicado, uma vez que teve sua nota calculada com base no MNTL de outro candidato que digitou o texto mais de uma vez, muito embora esta possibilidade não tivesse previsão no edital. Liminarmente pleiteiam a antecipação da tutela recursal, para se determinar que os impetrantes sejam reintegrados ao concurso até o julgamento de mérito do presente recurso. Sustentam haver perigo da demora, uma vez que o concurso terá a fase de apresentação de exames médicos encerrada no próximo dia 07/05/2022. No mérito requerem o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo regular (ID 34937326). É o relatório. Decido. Como relatado, trata-se de agravo de instrumento contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar formulado na exordial de mandado de segurança. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisados, portanto, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Ressalto ainda ser cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento, consoante se infere do inc. I do art. 1.015 do CPC e art. 7o, §1o, da Lei 12.016/09. De partida, impende ressaltar que a ação mandamental, prevista no art. 5o, inc. LXIX, da CF, e regulada pela Lei 12.016/09, revela-se a medida processual para resguardar direito líquido e certo violado, ilegalmente ou com abuso de poder, ou se houver justo receio de sofrê-lo, por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições públicas. Com efeito, a concessão de liminar na ação mandamental, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, como também da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Fazendo um juízo de cognição sumário, próprio do exame das liminares, denota-se que os agravantes/impetrantes afirmam que houve violação às regras do edital do concurso, pois dele constava que na prova de digitação seria digitado um único texto, contudo, houve candidatos que digitou o texto mais de uma vez. Sobre referida norma editalícia, item 12 - das regras da prova prática de digitação, transcrevo, in verbis: "12 DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.1 Serão convocados para a prova prática de digitação todos os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova prática de digitação, na forma do subitem12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 A prova prática terá a duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado. 12.3 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e(ou) a participação de terceiros na realização da prova prática de digitação. 12.4 No dia de realização da prova prática de digitação, o candidato deverá comparecer munido do documento de identidade original. 12.5 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.5.1 A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção (número de toques líquidos por minuto – NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos na transcrição do texto, da seguinte forma: NTL é igual a (NTB – 3 × ERROS)/10, em que NTB é o número de toques brutos (que corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato). Serão computados como ERROS qualquer inversão, omissão ou excesso de letras, sinais e acentos; letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre palavras; duplicação de letras; espaço a mais entre palavras ou letras; falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta de parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe. 12.5.2 Será computado um erro para cada ocorrência citada anteriormente, considerando-se erro cada toque em discordância com o texto original. 12.5.3 Os candidatos que não alcançarem o mínimo de cem toques líquidos receberão nota zero, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.5.4 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem anterior, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD) será obtida da seguinte forma: 5,00 + 5 × (NTL –100)/(MNTL – 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. 12.5.5 Será aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver pelo menos 6,00 pontos. 12.5.6 Demais informações a respeito da prova prática de digitação constarão de edital específico de convocação para essa fase." (grifou-se) Como se vê, em tese, não se está a discutir os critérios adotados pela banca examinadora, mas sim, a legalidade diante de suposta violação das normas editalícias. Logo, em princípio, viável o exame da questão pelo Poder Judiciário, pois não se trata de hipótese de substituição da banca examinadora, o que encontra evidente vedação, consoante tema de repercussão geral n.o 485 do STF. No caso concreto, conforme se extrai da literalidade da norma do concurso, a prova é composta da digitação de um único texto, com aproximadamente 2000 caracteres, a ser realizada no prazo de 10 minutos, de modo que, em tese, o número máximo de toques líquidos não poderia ser superior ao contido neste texto. Em um juízo de cognição meramente sumária, própria desta fase processual, constata-se que há expressamente no edital que a prova prática consistiria na digitação de um texto, sendo que não há qualquer norma prevendo que o candidato poderia, ao terminar de digitar o texto lhe foi entregue antes do término da prova, começar a digitá-lo novamente. Por outro lado, calculando a quantidade aproximada de caracteres (2.000) e, considerando, hipoteticamente, que o candidato que obteve a nota mais alta na referida prova não tenha tido nenhum erro, adotando a fórmula matemática prevista no edital (item 12.5.4), chega-se à conclusão que o maior número de toques líquidos entre os candidatos (MNTL) a ser obtido seria de, no máximo, 200 – fórmula (NTB – 3 × ERROS)/10. (Item 12.5.1 do edital). Considerando que o candidato que obteve a nota mais alta na referida prova não tenha tido nenhum erro, adotando a fórmula matemática prevista no edital (item 12.5.4), chega-se à conclusão que o maior número de toques líquidos entre os candidatos (MNTL) a ser obtido seria de, no máximo, 200. A considerar um número máximo de caracteres digitados acima dos 2000, há alteração da nota eliminatório, que precisa ser 6 pontos (12.5.5 do edital). De outro lado, de acordo com o espelho de correção acostado ao ID 34937330, a banca examinadora adotou como o maior Número de Toques Líquido entre os candidatos (MNTL) como sendo 478,50, o que indica, em tese, a verossimilhança das alegações dos agravantes, no sentido de que foi permitido que alguns candidatos digitassem o texto da prova por mais de uma vez, alcançando número máximo superior aquele aparentemente fruto da interpretação do edital. Neste caso, ao menos em tese, neste juízo de cognoscibilidade superficial, tem-se como relevante a argumentação quanto a suposta violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Logo, restou demonstrada a probabilidade do direito invocado. Friso mais uma vez que este é um exame meramente sumário, sem embargos de que, a vista do contraditório e em uma análise mais percuciente pela Turma, se possa chegar a conclusão diversa. Igualmente tenho que resta demonstrado o perigo da demora, um vez que a etapa do concurso em questão é eliminatória, de modo que o resultado aferido até o momento exclui os impetrantes de prosseguirem no certame. Há prazo com data próxima para apresentação de exames no dia 07/05/2022, ou seja, depois de amanhã. No EDITAL No 24 – PCDF, DE 21 DE MARÇO DE 2022, (ID 34937329. pág. 8 ) foi fixado que “3.2 O candidato convocado para os exames biométricos e avaliação médica deverá enviar os exames laboratoriais no período provável de 21 de abril de 2022 a 7 de maio de 2022.” Portanto, tem-se que desde o resultado da prova foi concedido aos demais candidatos o prazo de 17 dias corridos (de 21 de abril de 2022 a 7 de maio de 2022) para a apresentação dos exames biométricos e avaliação médica, de modo que, prestigiando-se a isonomia, o mesmo prazo deve ser conferido aos impetrantes como forma de concretizar a efetividade da presente liminar. Por fim, registro que acerca de fatos símiles, há recentes decisões monocráticas desta Corte, cito: AGI 0713635-69.2022.8.07.0000, em. Desembargadora ANA CANTARINO; AGI 0713830-54.2022.8.07.0000, em. Desembargador Alvaro Ciarlini, e AGI 0712641-41.2022.8.07.0000, em. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a reintegração dos impetrantes no concurso público de escrivão de polícia da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, prosseguindo nas demais etapas do certame, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Concedo-lhes o prazo de 17 dias corridos para apresentação dos exames biométricos e avaliação médica. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator